Tribunal: STF
Processo: RHC 214783
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Thiago Belli de Oliveira interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. DESCABIMENTO DE RECURSO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Não cabe agravo regimental contra decisão proferida em habeas corpus que, fundamentadamente, defere ou indefere o pedido liminar. 



    2. Hipótese em que, outrossim, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois, ao menos em juízo perfunctório, não há como se concluir, prontamente, haver ilegalidade nos autos. 



    3. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 712.777 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, o reconhecimento de continuidade delitiva entre os delitos praticados. Requer, ainda, o relaxamento da prisão preventiva em virtude do excesso de prazo para formação da culpa, bem como ausência de revisão da necessidade de manutenção da medida cautelar, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, em relação ao pelito de relaxamento da prisão preventiva em virtude do excesso de prazo para formação da culpa e ausência de revisão da necessidade de manutenção da medida cautelar, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal., reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou, no ponto, as pretensões formuladas pela parte recorrente. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Ademais, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça nota-se que o processo se encontra em regular trâmite, inclusive com acórdão publicado em sede de agravo interno no agravo em recurso especial no dia 29/04/2022. 



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa. 



    De outro lado, para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes pelos quais o recorrente foi condenado –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório existente nos autos da persecução penal originária, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (HC 101.733, Redator para o acórdão ministro Edson Fachin; HC 148.631 AgR, ministro Dias Toffoli; RHC 120.324, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes):



    Agravo regimental em ‘habeas corpus’. 2. Crimes de roubo. 3. Alegação de crime continuado. 4. Análise de continuidade delitiva não se compatibiliza com a via estreita do ‘habeas corpus’. 5. Precedentes do STF. 6. Princípio da colegialidade não violado. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 156.823 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Não é admissível a impetração de ‘habeas corpus’ em substituição ao agravo regimental cabível na origem.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin). Precedentes.



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias de origem foram convergentes em afirmar que os delitos cometidos pelo paciente, embora ocorridos em pequeno intervalo de tempo, não podem ser considerados em continuidade delitiva, por não preencherem os requisitos do art. 71 do Código Penal.



    4. ‘Habeas Corpus’ não conhecido.



    (HC 118.151 AgR, Redator para o acórdão ministro Roberto Barroso – grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator